Tribunal: TJMT
Processo: 1037118-81.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037118-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCONDES GOMES PEREIRA - CPF: 702.534.551-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCONDES GOMES PEREIRA - CPF: 702.534.551-20 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO E RECURSO DO BANCO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO REGULAR. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de repetição de indébito em dobro c/c indenização por dano moral ajuizada por consumidor contra instituição financeira, sob a alegação de imposição indevida de seguro prestamista em contrato de alienação fiduciária de veículo, caracterizando venda casada. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição simples do valor cobrado indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de decadência do direito do autor, arguida como prejudicial de mérito pelo banco; e (ii) a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da prejudicial de mérito arguida pelo banco, pois, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo decadencial não se opera enquanto perdurar a cobrança mensal.

A proposta de adesão ao seguro prestamista, assinada em documento apartado do contrato principal, demonstra que o consumidor teve a opção de contratar ou não o serviço, afastando a caracterização de venda casada.

O seguro prestamista visa garantir o saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário ou incapacidade física temporária, sendo sua contratação facultativa e devidamente formalizada nos autos.

Reforma da sentença para considerar válida a cobrança da tarifa de seguro e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor prejudicado. Recurso do banco provido.

Tese de julgamento: “A contratação de seguro prestamista, formalizada em documento apartado e assinada pelo consumidor, não configura venda casada, sendo válida a cobrança da respectiva tarifa.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marcondes Gomes Pereira e

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da
ação de indébito em dobro c/c pedido de indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar restituição do valor de R$ 1.684,27 cobrado a título de seguro, de forma simples e mediante o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

De um lado, recorre o autor
sustentando, que houve
julgamento
extra petita
, pois a compensação de valores determinada na sentença
não foi objeto de pedido
, extrapolando os limites da lide. Formula pela
devolução dobrada do valor pago
pelo seguro, uma vez que a cobrança indevida decorreu de conduta ilícita da ré. Afirma que a sentença deixou de fixar
honorários advocatícios sucumbenciais
em seu favor, ainda que tenha obtido reconhecimento parcial da procedência do pedido, contrariando o
art. 85 do Código de Processo Civil (CPC)
.

Lado outro, o banco argui

preliminarmente a
ocorrência de decadência
, sob o argumento de que o contrato foi firmado em
06.10.2020
, enquanto a ação foi proposta apenas em
28.09.2023
, ultrapassando o prazo decadencial de
90 dias
previsto no art. 26, II, do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

No mérito, sustenta a
legalidade da contratação do seguro prestamista
, aduzindo que o autor
tinha ciência inequívoca
da adesão ao seguro e da possibilidade de cancelamento a qualquer tempo. Alega inexistência de
venda casada
, pois a contratação do seguro
não era compulsória
, e reforça que
não há abusividade
na cobrança, visto que tal modalidade de seguro visa
proteger o consumidor e seus herdeiros em caso de sinistro
.

Somente o autor apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 265952793).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marcondes Gomes Pereira

ajuizou ação de indébito em dobro c/c pedido de indenização por dano moral em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., alegando
ter firmado um contrato de
alienação fiduciária
para aquisição de veículo junto à ré. No entanto, sustenta que foi imposta,
sem sua expressa anuência
,
a contratação de um
seguro prestamista no valor de R$ 1.684,27
, configurando
prática abusiva de venda casada
.
Ao final, requer a
devolução em dobro
do valor indevidamente cobrado, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar restituição do valor de R$ 1.684,27 cobrado a título de seguro, de forma simples e mediante o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Ambas as partes recorrem.

Por proêmio, no que tange a prejudicial arguida pelo banco, o
corre que, por serem objeto da presente demanda, relação jurídica de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente, não há falar na decadência do direito alegado pela parte autora, pois, a despeito da primeira parcela contar com o vencimento em 06.11.20, a última se deu 48 meses depois.

Assim,
rejeito a prejudicial
.

Ultrapassada a questão, N
o que se refere à cobrança do seguro, pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, tenho que não restou configurada a venda casada. Explico.

Da análise da proposta de adesão (id. 265952754), nota-se que foi possibilitado ao consumidor à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que o autor tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

P
ortanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para considerar válida a cobrança da tarifa de seguro, afastando a restituição determinada, e julgar a demanda improcedente. Ante a reforma integral da sentença, deverá a autora suportar integralmente o ônus sucumbencial, restando supensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

Ante a reforma integral da sentença, prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Posto isso,
DOU POR PREJUDICADO
o recurso do autor e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do banco.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025